Tribunal: TJSP
Processo: 1012958-76.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Proteção veicular. Associação. Sinistro envolvendo o veículo do associado, com perda total. Indicação, pela ré, da incidência de deduções sobre o valor de mercado do veículo, nos termos do estatuto (rateio de despesas e cota de participação do associado). Negócio jurídico que não se confunde com seguro. Divergência do autor exposta em termos vazios, sem a reprodução dos termos do regulamento e

Ementa:
Proteção veicular. Associação. Sinistro envolvendo o veículo do associado, com perda total. Indicação, pela ré, da incidência de deduções sobre o valor de mercado do veículo, nos termos do estatuto (rateio de despesas e cota de participação do associado). Negócio jurídico que não se confunde com seguro. Divergência do autor exposta em termos vazios, sem a reprodução dos termos do regulamento e sem a discussão, em termos específicos, da abusividade das disposições invocadas pela associação. Sentença, que corretamente determinou o pagamento do valor líquido da indenização, mantida nessa parte. Multa postulada pelo autor, por inadimplemento, que não foi devidamente justificada, não indicando o autor sua previsão no regulamento. Carro reserva, outrossim, cujo fornecimento, embora previsto no plano do autor, não foi por ele solicitado em concreto. Impossibilidade, em tais condições, de imputar à associação inadimplemento a esse respeito. Iniciativa, no caso, que deve ser do associado interessado, não cabendo à associação o oferecimento espontâneo. Não caracterização na espécie de dano moral indenizável. Ausência de ofensa juridicamente relevante à esfera psíquica do autor. Julgamento de procedência parcial mantido, nos limites em que proferido. Sentença apelada reformada, apenas, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, para substituir o arbitramento por equidade havido pelo percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Apelação do autor parcialmente provida para tal fim.